Tribunal: TJSP
Processo: 2178264-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178264-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante AMASEP
ASSOCIAÇÃO
MUTUA
AOS
SERVIDORES
PUBLICOS,
é
agravado
VALDECYR GUIMARÃES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178264-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12086
2
Agravante: AMASEP Associação Mútua de Assistência aos Servidores
Públicos
Agravado: Valdecyr Guimarães da Silva
Comarca: Lucélia
Juiz de Direito: Paolo Pellegrini Junior
Voto 12086
Desconsideração da personalidade jurídica. Associação.
Identidade de dados e representação. Configuração de grupo
econômico. Aplicação do artigo 28 do CDC. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso contra decisão que acatou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Associação Beneficente de
Auxílio Mútuo dos Servidores Públicos, para que a execução alcance bens
da agravante.
Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica
não é aplicável às associações civis; não integra grupo econômico e não
possui vínculo com a ABAMSP; possui diretor diverso da associação
executada, assim como demais dados; e, por fim, não foram preenchidos os
requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Recurso tempestivo, preparo recolhido (fls. 13), processado
no efeito suspensivo (fls. 16) e respondido (fls. 20/32).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A agravante discorda do pedido de desconsideração de
personalidade jurídica acolhido para alcance de seus bens, sustentando que
o instituto não lhe é aplicável, além disso, não há identidade de diretores e,
ainda que houvesse, a Lei 13.467/2017 dispõe não ser esse o único
elemento hábil para caracterizar a existência de grupo econômico.
De outro lado, o agravado mostra a identidade de propósito,
endereço e de presidência por Rafael Luiz Moreira de Oliveira (fls. 25/30)
das associações ABAMSP e AMASEP, além de arrolar outros dados que
convergem para referida existência de grupo econômico.
Como sustentado pelo agravado, busca a reparação pela
prática indevida, apurada e reconhecida em sentença definitiva, e, diante
das dificuldades em obter o ressarcimento, instaurou-se o incidente que
reconheceu a existência do grupo econômico, ao final acolhido.
A indenização pretendida tem por fundamento a prática
inserida em mercado de Consumo, atraindo, por consequência, a
responsabilização daqueles que se encontram na cadeia de consumo, nos
termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178264-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12086
3
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração
também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.
...
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
A situação não é nova e já foi enfrentada por esta Câmara
em abordagem que exauriu o debate, assim decidindo:
“Agravos de instrumento. Cumprimento de sentença.
Recursos interpostos contra decisão que acolheu incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Cabimento da medida. Aplicação da teoria menor da
desconsideração. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores configurado. Agravantes que
integram
o
grupo
econômico
da
executada.
Responsabilidade diante da formação de real cadeia de
fornecimento e da solidariedade em razão dela estabelecida.
Pertinência da alteração no quadro diretivo refutada pela
Câmara em agravo análogo. Precedentes. Decisão mantida.
Recursos desprovidos.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2204858-61.2020.8.26.0000; Relator: Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de
Registro: 26/11/2020)
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Associação Cabimento
Precedentes deste Tribunal de Justiça - Hipótese em que
restou verificada a ocorrência de grupo econômico entre
duas associações e quatro sociedades Pessoas jurídicas
que possuem como presidente, no caso das associações, e
sócio administrador, no caso das sociedades, a mesma
pessoa
Pessoas jurídicas situadas todas no mesmo
endereço, tendo alguma delas, inclusive, atendimento na
mesma sala
Renúncia à presidência e à administração
posteriormente ao ajuizamento de diversas ações contra a
executada que não descaracteriza o grupo econômico

Aplicação do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do
Consumidor
Pedido subsidiário de inclusão do ex-
Presidente, pessoa física, no polo passivo caso não
reconhecido o grupo econômico
Acolhido o pedido
principal, resta prejudicado o pedido subsidiário Decisão
reformada nesta parte
Agravos das pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178264-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12086
4
desprovidos, provido o da pessoa física.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2191718-57.2020.8.26.0000;
Relator: Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020).
Ressalte-se a observação feita pelo ilustre Des. Luiz Antonio
de Godoy: “Acrescenta-se, por sintomático e em atenção ao teor da
resposta ao AI n. 2196687-18.2020.8.26.0000, acudir ao quadro examinado
a notícia de que o representante legal de ambas as agravantes, além de ter
figurado na posição de antigo presidente da executada ABAMSP, integra a
composição de ao menos oito outras Associações e Seguradoras
congêneres.”
Portanto, integrando a agravante grupo econômico, sua
natureza jurídica por si só não é óbice para que seja chamada a responder
pela indenização, quer pela norma citada, quer pelo entendimento desta
Corte acerca do tema.
Por todo exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator